Tribunal: STF
Processo: RE 522395
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
   ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 
   AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.